Tribunal: TJDFT
Processo: 0745542-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que suscitou, de ofício, preliminar de inovação recursal e, em consequência, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento.
2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa no sistema INFOJUD e determinou a suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que suscitou, de ofício, preliminar de inovação recursal e delimitou o conhecimento do Agravo de Instrumento, bem como se se é cabível determinar a reiteração de consulta ao sistema INFOJUD e afastar a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incabível o exame de pedidos não submetidos à apreciação do Juízo de origem, por configurar inovação recursal, impondo-se o conhecimento parcial do Agravo de Instrumento.
4.1. Mantém-se a decisão monocrática que suscitou, de ofício, a preliminar e conheceu parcialmente do recurso. Agravo Interno não provido.
5. A reiteração de pesquisa no sistema INFOJUD mostra-se medida razoável quando transcorrido lapso temporal relevante desde a última diligência, em atenção à efetividade da execução e ao princípio da cooperação.
6. Reconhecida a necessidade de reiteração da pesquisa patrimonial, revela-se descabida a suspensão da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
8. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e provido, na parte conhecida. Decisão reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6, 300, 921, inciso III, 995, parágrafo único, 1.014 e 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1676874, Relator: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; Acórdão 1676093, Relator: Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1613667, Relator: Des. João Luís Fischer Dias, Relator Designado: Desa. Ana Cantarino 5a Turma Cível; Acórdão 1921093, Relator: Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1919510, Relator: Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1918666, Relator: Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1800051, Relator: Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível; Acórdão 1799708, Relator: Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1784190, Relator: Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível.